Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720616-20.2023.8.07.0020 RECORRENTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FACE DO POSSUIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA. CIÊNCIA QUANTO AOS ENCARGOS. ADESÃO ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO PARCIAL. COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, impõe ao julgador promover o indeferimento do requerimento processual somente se existirem nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. Por tratar-se de obrigação propter rem, é de responsabilidade do proprietário ou do ocupante a qualquer título do imóvel o pagamento dos encargos condominiais. 3. Segundo remansosa jurisprudência, o pagamento das taxas condominiais incumbe a quem efetivamente exerce os direitos e deveres de condômino, podendo ser o proprietário ou o possuidor do bem. (Acórdão n.1084959, 20170710087116APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 270- 285) 4. Não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por assembleias e convenções, nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil e de precedentes desta Corte de Justiça. 5. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1439163/SP do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, para que haja cobrança de taxas relativas a despesas comuns, é necessária a comprovação da adesão do morador às regras do condomínio. 6. A contribuição para as despesas do condomínio constitui obrigação de natureza propter rem, por isso tem o condômino a obrigação de pagar as taxas condominiais. 7. Nos termos dos arts. 77, I, e 80, II, do Código de Processo Civil, a conduta de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. 7.1 O direito de apresentar defesa e de expor sua versão dos fatos não autoriza as partes a fazerem afirmações comprovadamente falsas em juízo. 8. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 1.333 e 1.351, ambos do Código Civil, defendendo a nulidade da convenção condominial por ausência de quórum qualificado (2/3 dos condôminos), exigido para sua validade, bem como a ilegalidade da cobrança de taxas condominiais instituídas ou alteradas sem observância do quórum legal; c) artigo 940 do Código Civil, afirmando que possui legitimidade ativa para pleitear a restituição de valores indevidamente pagos a título de taxa condominial, ainda que tais pagamentos tenham sido formalmente realizados por seu ex-cônjuge. Articula, ainda, que a repetição do indébito pode ser formulada no próprio corpo da ação originária, não sendo exigida reconvenção ou demanda autônoma para tanto. Busca seja declarado o seu direito à repetição do indébito na forma dobrada, com juros e correção, diante da conduta abusiva da parte contrária. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às letras “b” e “c” supramencionadas, com julgados do STJ e do TJDFT. Pede a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais e que as publicações sejam feitas em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261 e JESSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 940, 1.333 e 1.351, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Dos documentos de ID 68527030 e 65039348 vislumbra-se que a associação foi constituída para gerir imóvel irregular no Setor Habitacional Vicente Pires, inclusive como o ex-marido da parte ré como sócio fundador. De fato, depreende-se dos autos da Ação de Divórcio citada na Contestação que as partes discutem a propriedade de diversas salas construídas no empreendimento, além do empreendimento ter sido construído pela ré e seu ex-marido, de modo que há evidente incongruência no argumento de falta de quórum para criação da Associação naquele momento. Além dos dispositivos citados (art. 1333 e 1.351 do Código Civil) se referirem a Condomínio Edilícios regulares e formais e não à Associações de Moradores, tenho por mim que a parte ré defende o próprio enriquecimento sem causa, uma vez que a documentação acostada em Contestação demonstra a cientificação da parte acerca dos encargos condominiais cobrados, inclusive pugnando pela limpeza e manutenção dos andares referentes às salas comerciais (ID 65039550), sendo a tese de discordância um verdadeiro venire contra factum proprium. Apesar de a parte pretender a aplicação de dispositivos do Código Civil por analogia para aplicação do quórum de constituição e majoração de taxas, é certo que tanto à época da constituição da associação como do estabelecimento das taxas, ainda não havia partilha do patrimônio auferido entre a ré e seu ex-marido, o qual inclusive pagou taxas como apresentado na tese de defesa (ID 65039548). Da análise conjunta dos documentos de ID 65039632 e 65039551, verifica-se que a parte ré repassou direito de locação de 24 (vinte e quatro) unidades na Associação e a Associação engloba 50 (cinquenta) unidades. A criação e gestão da Associação pelo seu ex-esposo beneficiou a própria ré, uma vez que conserva o próprio patrimônio, não havendo falar em ausência de quórum quando as partes à época ainda eram casadas e a partilha somente foi realizada em momento ulterior. Demonstrada a validade dos encargos cobrados, analiso a tese de pagamento suscitada como defesa. A parte ré acostou documentação que foi juntada nos autos do seu processo de divórcio, na qual o ex-companheiro cobra a cota-parte de encargos condominiais referentes ao ano de 2021, os quais alegadamente pagou (ID 65039548). Como dito, a construção de todo o empreendimento que gere a Associação foi especialmente realizado pela ré e o Sr. José Volteir de Oliveira Rios, seu ex-esposo que, segundo informações da parte ré, gere a Associação autora na presente data. O processo judicial originário não é o adequado para as partes promoverem litígios interpessoais que transbordam a Ação de Divórcio. A Associação foi criada para gerir o edifício não regularizado, como muitos existentes no Distrito Federal e presta o serviço de limpeza e conservação do local, os quais beneficiam a parte ré. Nesta toada, o documento de ID 65039548, voluntariamente produzido e juntado na Ação de Divórcio, é sim válido para comprovar o pagamento referente ao ano de 2021. Verifica-se que o declarante repassou quantia para a empresa APRIMORA, que presta serviço ao Centro Empresarial, inclusive o documento de ID 65039631, juntado pela Associação, comprova que a empresa APRIMORA presta o serviço de assessoria de condomínio. No documento produzido pelo ex-esposo da ré em 02 de agosto de 2021, há declaração clara de sub-rogação da dívida do ex-esposo em prol da ré, o qual deve reaver os valores pelos meios cabíveis, como ação própria ou eventual compensação de débitos na partilha. De todo modo, o recibo dá quitação válida em relação às taxas devidas. Já o documento de ID 65039630, produzido em 07 de agosto de 2024, pelo exesposo da ré tem um timing extremamente suspeito (data da interposição do recurso de Apelação), além do Sr. Volteir participar diretamente da gestão da Associação. Três anos após a primeira declaração, modifica os fatos para fazer consta um "empréstimo" para a Associação pagar débitos e informar que a Associação deve cobrar os débitos dos condôminos inadimplentes. A alegação não possui amparo nos autos e realizada após Divórcio Litigioso não pode ser acolhida ou tida como verossímil. Assim, o apelo de ambas as partes é improcedente, sendo imperiosa a manutenção da Sentença quanto às taxas cobradas. (ID 71084161). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No que se refere ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261 e JESSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847, nos termos do ID 75381230. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028